Tribunal: CARF
Processo: 13746.000676/2003-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000676/2003-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.502 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
NITRIFLEX S A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECADÊNCIA.
Para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando há o
pagamento antecipado, ainda que parcial, a regra para a contagem do prazo
inicial é pelo art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional. Já quando não há
pagamento, a regra para a contagem do prazo inicial é o art. 173, I, do Código
Tributário Nacional.
ADESÃO
A
PARCELAMENTO.
RENÚNCIA
DA
PRETENSÃO
RECURSAL.
Em regra, a adesão a parcelamento de débitos implica a desistência do Recurso
Voluntário e a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto,
conforme art. 78, §2o e 3o, do RICARF. No entanto, inexistindo parcelamento
dos crédito tributário lançado, nem sua extinção pelas modalidades previstas
em lei, persiste a lide administrativa, devendo ser conhecido o Recurso
Voluntário para análise de seu mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000676/2003-82
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 13-31.128 - 4a
Turma da DRJ/RJ2, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra o
Auto de Infração No 0002629 (COFINS/1998), lavrado em 16/06/2003, decorrente de auditoria
interna nas DCTFs do 3o e 4o trimestres de 1998, por intermédio do qual foram exigidos valores
do tributo Cofins relativos aos períodos de apuração 07/1998 a 12/1998, em razão da não
confirmação dos correspondentes créditos vinculados a “Comp. s/ DARF – Ressarcimento IPI”,
Processo no 10735.000001/99-18, decorrente da ocorrência “Proc. de outro CNPJ”.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – COFINS
Contribuição (código 2960):

274.570,85
Multa de Ofício (75%):

205.928,14
Juros de Mora (até 06/2003):

242.701,46
Valor do Crédito Tributário:

723.200,45
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de litígio administrativo instaurado com a impugnação de NITRIFLEX
S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO (fls. 01-14) ao auto de infração lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu (fls. 17-21).
Em razão de auditoria interna realizada em DCTFs, foi identificada falta de
recolhimento do principal da COFINS referente ao período de apuração de julho a
dezembro do ano de 1998, em relação ao contribuinte em apreço (fl. 18).
Segundo o demonstrativo de créditos vinculados não confirmados, os
recolhimentos das receitas (código 2172) relativas aos fatos geradores citados não
foram confirmados (fls. 19-20).
Em conseqüência, foi lavrado auto de infração com base nos arts. 1o a 4o da Lei
Complementar 70/91, art. 1o da Lei 9.249/95, art. 57 da Lei 9.069/95, arts. 56 caput e
parágrafo único, 60 e 66 da Lei 9.430/96 e arts. 53 e 69 da Lei 9.532/97 (fl. 91). A
multa vinculada fundamentou-se no art. 160 da Lei 5.172/66, art. 1o da Lei 9.249/95,
art. 44, I e parágrafos da Lei 9430/96 e art. 9o da Lei 10.426/02 (fl. 18).
Consta do processo extratos de consulta a informações sobre parcelamento do
contribuinte, bem como parecer sobre a pertinência do parcelamento com relação ao
auto de infração tratado (fls. 36-69).
Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
01-14, na qual alega, em síntese:
- Conforme se depreende das peças de lançamento trazidas à colação, a
impugnante sofreu autuações de COFINS em decorrência de supostas irregularidades
ou inconsistências nas DCTF's entregues relativas ao ano-calendário 1998.
- Em que pese a tentativa do Fisco de levar a efeito a cobrança dos supostos
débitos aqui glosados, merece o presente auto ser anulado de plano, uma vez que o
direito creditório da Fazenda está extinto, em razão dos efeitos da decadência, prevista
no art. 150 do Código Tributário Nacional.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

- Pretende o fisco, em julho de 2003, lançar valores relativos a eventos
ocorridos em 1998, o que implica o reconhecimento da decadência, porque já
transcorrido o prazo decadencial quinquenal conferido ao fisco para a constituição do
crédito tributário.
- Ainda que não acolhida a preliminar de decadência, o que somente se admite
por amor à argumentação, deverá ser declarado nulo o auto de infração, pois os
supostos débitos que a Fazenda pretende lançar estão incluídos no REFIS, já
plenamente quitados pelo contribuinte.
- Não bastasse o fato de a Fiscalização ter lançado valores abrangidos pelos
efeitos da decadência, desconsiderou, ainda, que a impugnante já está quite com a
Fazenda, no que diz respeito aos supostos débitos aqui glosados.
- Isso porque, desconsiderou a inclusão dos débitos aqui lançados no REFIS, já
integralmente quitados pela impugnante como comprova o DCC 00061787 anexo.
Trata-se, como dito, de modalidade de extinção do crédito tributário por pagamento,
forma prevista no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.
- É em homenagem aos princípios da moralidade pública, da segurança jurídica
e da razoabilidade, que deverá ser declarado nulo o presente auto, ou, ao menos,
julgado improcedente, já que glosa valores já pagos, o que não se admite.
- Desta forma, só existe um caminho a ser trilhado, que é o da anulação da
autuação, por manifesta inconsistência e impossibilidade jurídica.
- Ainda que superadas as questões até agora suscitadas, é inadmissível a
aplicação de multas que, somadas, correspondam a aproximadamente 100% do valor
espontaneamente declarado e pago pela impugnante, não estando autorizado o Fisco a
confiscar em decorrência de suposta irregularidade ou inconsistência nas DCTF's.
- Se a própria Constituição dispõe que é proibida a utilização de tributo com
efeito de confisco (artigo 150, inciso IV), por uma relação de causa e efeito, absurda é
a multa correspondente a quase 100% do valor do imposto, devendo por isso ser
afastada.
- Veja-se que se o legislador pátrio não pode instituir tributos confiscatórios,
não pode prever multas abusivas, já que se não pode o mais, não pode o menos. Ainda
mais admitir confisco em decorrência de suposta inconsistência em DCTF.
- Não bastasse a nulidade das autuações e abusividade das multas, vale dizer
ainda que os juros aplicados correspondem à taxa SELIC, que afronta diversos
princípios constitucionais tributários, dentre eles o da legalidade, da isonomia e da
segurança jurídica.
- Afronta o princípio da legalidade, por não estar definida em lei, donde
concluí-se que é ilegal e inconstitucional. Vale dizer: não é obrigação que deva ser
suportada pelos contribuintes, já que estes, antes de mais nada, só podem ser
obrigados a fazer, ou deixar de fazer, algo somente em virtude de lei. A definição de
taxa SELIC se encontra nas circulares n. 2.868/99 e n. 2.900/99, do BACEN: "Define-
se Taxa SELIC como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais"
- Malogra o princípio da isonomia porque a utilização da referida taxa fulcra-se
na premissa de não se permitir que os contribuintes deixassem de pagar impostos, para
aplicarem no mercado.
- Por fim, afronta o princípio da segurança jurídica, já que obrigações só podem
ser instituídas por meio de lei, o mesmo se dizendo de alteração ou supressão das
mesmas. No presente caso significa dizer que, de uma ora para outra, pode o BACEN
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

alterar a definição da taxa SELIC por meio de nova circular, o que viria a modificar a
natureza da taxa de acordo com as conveniências do Executivo e ao malogro dos
direitos dos contribuintes.
- Em assim sendo, deve-se ser aplicado o disposto no artigo 161, § 1.° do CTN,
como entendeu o Ministro Franciulli, em decisão do recurso especial n. 215.881 e
297920, que seguem:"Nem se argumente com a artigo 161, § 1o do Código Tributário
Nacional, cuja dicção é a seguinte (...). A ressalva "se a lei não dispuser de modo
diverso" não significa que as leis acima lembradas poderiam simplesmente determinar
a incidência da Taxa SELIC."
- Requer o contribuinte, por fim, anular o auto de infração em tela ou,
sucessivamente, no mérito, que seja julgado improcedente o lançamento, pois lança
valores, que, além de estarem abrangidos pelos efeitos da decadência, estão
integralmente pagos pela impugnante - débitos incluídos no REFIS, já integralmente
quitado pela impugnante.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJ2, por
maioria de votos, julgou procedente em parte o recurso, nos termos do voto do relator, conforme
Acórdão no 13-31.128, datado de 27/08/2010, conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de pagamentos não comprovados, apurados em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por não mais ser exigido pela legislação tal lançamento,
podendo-se cobrar diretamente os débitos incluídos em DCTF.
EFEITO CONFISCATÓRIO.
Não cabe a órgãos administrativos aferir eventual afronta ao texto constitucional em
face de multas previstas em lei ordinária.
TAXA SELIC.
A incidência da taxa SELIC na atualização dos débitos tributários da União Federal é
prevista na legislação de regência, não competindo a órgãos julgadores avaliar sua
oportunidade ou sua conveniência.
DECADÊNCIA.
O prazo para a extinção do crédito tributário em face da decadência é qüinqüenal; não
havendo pagamento, conta-se o prazo a partir do dia seguinte àquele em que poderia ter
sido lançado o tributo. Antes da fluência de tal prazo, não há que se falar em extinção
do crédito tributário pela decadência.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com essa decisão, foi exonerada a multa de ofício aplicada à
Contribuição lançada, em face da retroatividade benigna prevista pelo art. 106, II, do CTN, sob o
fundamento de que as circunstâncias existentes no presente processo não se coadunam com as
hipóteses (infrações) previstas pela lei para a aplicação da penalidade.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

A -
DOS FATOS
B - RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO DE FLS.
B.2. DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO
C -
DO PEDIDO
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
C – DO PEDIDO
22.
Diante de todo exposto, requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente
recurso para que, reformando-se o v. Acórdão de fls., seja CANCELADA a
autuação levada a efeito.
23.
Caso não seja esse o entendimento, requer seja reconhecida a DECADÊNCIA
do direito do fisco efetuar o lançamento de ofício, através do AI em questão,
quanto ao crédito tributário relativo ao fato gerador do período de 01-07/1998.
Termos em que,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
No Recurso Voluntário, a Contribuinte apresenta contestação envolvendo dois
temas:
a) Decadência: Inaplicável ao caso o art. 173, I, do CTN, mas, sim, o art. 150,
§4o, do mesmo Código, por tratar-se a Cofins de tributo sujeito a lançamento
por homologação. Logo, deve ser reconhecida a decadência da exigência do
período de apuração 07/1998; e
b) Extinção dos Valores por Parcelamento (REFIS): Todos os valores, com
vencimento até 29/02/2000, deveriam ser abrangidos pelo REFIS, conforme
art. 1o da Lei no 9.964, de 10/04/2000. Todos os valores foram declarados em
DCTF, ficando desobrigada de tê-los declarado novamente por meio da
Declaração REFIS, nos termos do art. 2o, I, da Instrução Normativa SRF no 43,
de 25/04/2000. Caso o Fisco não tenha incluído os débitos aqui cobrados no
REFIS, declarados via DCTF muito antes da adesão no REFIS, foi por mera
desatenção sua, não podendo tal equívoco reverter desfavoravelmente à
Recorrente.
II.1
Decadência
No caso, o tributo envolvido sujeita-se a lançamento por homologação, que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, e opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa,
nos termos do art. 150 do CTN.
O §1o do dispositivo acima referido consigna que o pagamento antecipado pelo
obrigado nos termos desse artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento.
Em outras palavras, para a aferição da decadência com a utilização da regra
contida no §4o do art. 150 do CTN1, há a necessidade de existência de pagamento, o que não se
observa na presente situação. Confira-se os pertinentes trechos da decisão de piso:
[...]
Trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação. Uma vez realizado o
pagamento, espontaneamente, antes de qualquer procedimento de fiscalização,
considera-se o termo inicial do prazo decadencial a ocorrência do fato gerador (art.
150, §4o do Código Tributário Nacional).
Alega o contribuinte que pretende o fisco, em julho de 2003, lançar valores
relativos a eventos ocorridos em 1998, o que implica o reconhecimento da decadência,
porque já transcorrido o prazo decadencial quinquenal conferido ao fisco para a
constituição do crédito tributário
Ocorre que não houve pagamento algum no período em pauta (fls. 78-79).
Como já ressaltado, não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art.
173, inc. I do CTN. Neste caso, o fisco tem até o final do ano de 2003 para constituir o
crédito tributário.
Além disso, mesmo que não fosse aplicada a regra do art. 173, I e fosse
utilizada a norma prevista no art. 150 §4o ambos do CTN, o fisco teria até o final de
julho de 2003 para constituir o crédito tributário, e, no caso, foi constituído em 22 de
julho 2003 – o que também vai contra o argüido pela impugnante.
Com efeito, não houve, no caso, decadência.
[...]
Como visto, não havendo pagamento, a regra para a contagem do prazo
decadência desloca-se para aquela estipulada no art. 173, I, do CTN, tendo como marco inicial
01/01/1999.
Logo, como o Fisco teria até o final de 2003 para constituir o crédito tributário,
não há que se falar em decadência.
II.2
Extinção dos Valores por Parcelamento (REFIS)
Esta alegação constou da Impugnação que instaurou a lide e recebeu a seguinte
análise por parte da DRJ:
[...]
Com relação à alegação do contribuinte referente ao REFIS, realmente a
impugnante aderiu ao programa, por meio da conta 850000055080. Tal conta foi
liquidada por pagamento, como afirma o contribuinte em sua impugnação. Ocorre,
contudo, que não há débito de COFINS referente ao período de apuração constante do
presente auto que tenha sido incluído no REFIS - 07/1998-12/1998 (fls. 34-36).
[...]

1 Cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

De fato, a Unidade de Origem, antes do julgamento de primeira instância, realizou
minuciosa investigação quanto à alegação da Contribuinte de que os valores lançados estariam
todos extintos no âmbitos do REFIS, deixando bem destacado que tal argumentação não guarda
pertinência, conforme os seguintes trechos do Despacho às fls. 73-74 (destaques acrescidos):
[...]
Quanto a alegação do contribuinte referente ao REFIS, de fato a
impugnante aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal — REFIS, através da conta no
850000055080, tendo sido a mesma liquida por pagamento, conforme consta em
Documento Comprobatório de Compensação — DCC no 000061787 (fls. 26), onde o
mesmo refere-se a compensação de créditos de IPI (1097) com débitos do REFIS
(9100) através no processo n ° 17746.000019/2001-73. Entretanto, no referido
parcelamento (REFIS) não foram incluídos os débitos da COFINS objeto do
presente Al (07/1998 a 12/1998), constando apenas débitos da COFINS referentes a
01/1998 a 06/1998, e de exercícios anteriores (fls. 36/46). Assim sendo, não foi
confirmada a alegação do impugnante, de que os débitos lançados no AI em
questão encontram-se quitados.
No extrato de débitos do processo 10735.000001/99-18 (fls. 47/67), informado
em DCTF e vinculado a "Comp s/ DARF — Ressarcimento IPI, também não constam
os débitos levantados no AI ora impugnado.
Às fls. 31/32, o contribuinte juntou a cópia autenticada da identidade, conforme
solicitado às fls. 34.
Desta forma, seguindo as orientações dispostas nas Notas Técnicas Corat/Cosit
n ° 61/2001, e Corat/Sief Fiscel n 25/2002 e 03/2003, como na análise preliminar da
impugnação apresentada pelo contribuinte não houve alteração do valor do crédito
constituído pelo AI Eletrônico em questão, uma vez que não foi confirmada a
alegação do impugnante, de que os débitos lançados no AI em questão
encontram-se incluídos e quitados no REFIS ou no processo 10735.000001/99-18
(informado em DCTF); e como a alegação de DECADÊNCIA interposta pelo
contribuinte constitui matéria de direito que requer a apreciação de mérito, proponho o
encaminhamento do presente processo à DRJ/RJO I para prosseguimento.
[...]
Já em fase de Recurso Voluntário, por meio da petição acostadas à fl. 109, a
Recorrente chegou a noticiar nestes autos que teria consolidado os débitos aqui litigados no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de 27/05/2009, razão pela qual requereu a desistência
de quaisquer discussões existentes, bem como a remessa dos autos à origem para arquivamento.
Devolvidos os autos à origem, foi verificado que a petição de fl. 109 não fazia a
adequada menção a este processo, o que motivou a emissão da Intimação / ARFB / DC / No
185/2015, à fl. 116, para a Contribuinte apresentar nova desistência formal identificando o
número do processo e o motivo da desistência.
Em resposta, à fl. 137, a Recorrente informou que os débitos deste Processo
Administrativo Fiscal não foram consolidados no parcelamento instituído pela Lei no 11.941, de
2009, e requereu a remessa dos autos a este Colegiado, para julgamento do Recurso Voluntário.
Pela narrativa acima, observa-se que os débitos objeto do Auto de Infração ora em
análise não foram incluídos em quaisquer tipos de parcelamentos ou programas similares, o que
demonstra a improcedência do argumento da Recorrente de extinção do crédito tributário por tal
modalidade.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.502 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000676/2003-82

Ademais, entendo que as causas que ensejaram a não inclusão dos débitos do
presente Processo Administrativo Fiscal em programas e parcelamentos postos à disposição da
Contribuinte pela legislação tributária não possibilitam infirmar o lançamento fiscal, uma vez
restar exaustivamente comprovado nestes autos que não houve a regular extinção/quitação dos
débitos ora em análise, como quer fazer crer a Recorrente.
Portanto, nada a ser provido também neste tópico.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital